Tribunal: TJBA
Processo: 8008662-39.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008662-39.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. O recorrente alega ausência de intimação pessoal, conforme exigência legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou o requisito legal da prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa sobre as consequências da inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo por abandono. 4. A mera intimação por ato ordinatório, desacompanhada de advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, não supre o requisito legal e impede o reconhecimento do abandono. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono somente se justifica quando comprovada a intimação pessoal da parte, com advertência clara sobre as consequências da inércia. 6. Ausente essa intimação nos autos, é indevida a extinção sem resolução do mérito, impondo-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa quanto à consequência da inércia. 2.A ausência dessa intimação impede o reconhecimento do abandono e impõe a anulação da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008662-39.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada JOSE DE CARVALHO. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça